Tribunal: TJPA
Processo: 0806257-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806257-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN SOUSA COSTA

AGRAVADO: PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA, SEA TELECOM LTDA, SEA ENGENHARIA LTDA, W M PARTICIPACOES S/S LTDA, NICOLAS VIANA MELO, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO JUNIOR, EDER RUFFEIL CRISTINO, CALIO PEREIRA DA SILVA, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806257-80.2019.814.0000.

COMARCA: CASTANHAL / PA.

EMBARGANTE:
ALAN SOUSA COSTA.

ADVOGADO:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA nº 10.367.

ADVOGADO:
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA nº 17.426.

EMBARGADO
:
PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA.

EMBARGADO:
SEA TELECOM LTDA.

EMBARGADO:
SEA ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO:
W M PARTICIPACOES S/S LTDA.

EMBARGADO:
NICOLAS VIANA MELO.

EMBARGADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO JUNIOR.

EMBARGADO:
EDER RUFFEIL CRISTINO.

EMBARGADO:
CALIO PEREIRA DA SILVA.

EMBARGADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO.

ADVOGADO:
RENATO ROCHA BARBOSA – OAB/PA nº 21.448.

ADVOGADO:
GUSTAVO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SA – OAB/PA nº 8.846.

ADVOGADO:
FABRIZIO BORDALLO – OAB/PA nº 8.697.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATOR PARA O ACÓRDÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Videoconferência, aos vinte e três (23) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806257-80.2019.814.0000.

COMARCA: CASTANHAL / PA.

EMBARGANTE:
ALAN SOUSA COSTA.

ADVOGADO:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA nº 10.367.

ADVOGADO:
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA nº 17.426.

EMBARGADO
:
PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA.

EMBARGADO:
SEA TELECOM LTDA.

EMBARGADO:
SEA ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO:
W M PARTICIPACOES S/S LTDA.

EMBARGADO:
NICOLAS VIANA MELO.

EMBARGADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO JUNIOR.

EMBARGADO:
EDER RUFFEIL CRISTINO.

EMBARGADO:
CALIO PEREIRA DA SILVA.

EMBARGADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO.

ADVOGADO:
RENATO ROCHA BARBOSA – OAB/PA nº 21.448.

ADVOGADO:
GUSTAVO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SA – OAB/PA nº 8.846.

ADVOGADO:
FABRIZIO BORDALLO – OAB/PA nº 8.697.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATOR para ACÓRDÃO ED: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALAN SOUSA COSTA
nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES
proposta em desfavor de
PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA e outros
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que:

CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, pelo que ACOLHEU a preliminar de ocorrência de decisão surpresa, a qual, inevitavelmente, implica em violação do princípio do contraditório. Por via de consequência, anulou a decisão vergastada e consignou:

a) pelo restabelecimento dos exatos termos da parte dispositiva da liminar parcialmente deferida às fls. ID 2680048 – pág. 09 (autos da origem), inclusive quanto a mesma condição de sócio relativamente a período imediatamente anterior à reunião datada de 06/07/2017;

b) pela necessidade de ser garantida a participação do Recorrente na sociedade, devendo ser restabelecido o seu direito ao pró-labore, acesso ao sistema interno e financeiro da companhia e demais prerrogativas inerentes ao cargo de diretor comercial;

c) que seja oficiado a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para que se abstenha de proceder à qualquer alteração no Estatuto Social das Empresas Agravadas, até ulterior deliberação judicial, bem como torne imediatamente sem efeito qualquer alteração contratual que tenha ocorrido em data posterior ao dia 07/08/2019; e

d) Em caso de descumprimento dos itens “a” e/ou “b”, será imputado aos Réus multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo R$- 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas
RAZÕES
, o embargante suscita a existência de omissões no presente julgado, reiterando a negativa de prestação jurisdicional, bem como requerendo a anulação dos atos extrajudiciais.

CONTRARRAZÕES
devidamente apresentados, fundamentadas na existência de supressão de instância nas argumentações expostas pelo embargante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente aduz que a decisão embargada está omissa ante uma suposta reiteração de negativa de prestação jurisdicional, requerendo também a anulação de atos extrajudiciais.

No caso em apreço, destaco que o
decisum
embargado
acolheu a preliminar de ocorrência de decisão surpresa
, ante a violação do princípio do contraditório,
anulando, portanto, a decisão vergastada
e consignou:

a) pelo restabelecimento dos exatos termos da parte dispositiva da liminar parcialmente deferida às fls. ID 2680048 – pág. 09 (autos da origem), inclusive quanto a mesma condição de sócio relativamente a período imediatamente anterior à reunião datada de 06/07/2017;

b) pela necessidade de ser garantida a participação do Recorrente na sociedade, devendo ser restabelecido o seu direito ao pró-labore, acesso ao sistema interno e financeiro da companhia e demais prerrogativas inerentes ao cargo de diretor comercial;

c) que seja oficiado a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para que se abstenha de proceder à qualquer alteração no Estatuto Social das Empresas Agravadas, até ulterior deliberação judicial, bem como torne imediatamente sem efeito qualquer alteração contratual que tenha ocorrido em data posterior ao dia 07/08/2019; e

d) Em caso de descumprimento dos itens “a” e/ou “b”, será imputado aos Réus multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo R$- 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, tendo o juízo
ad quem
anulado a decisão vergastada, cabe ao juízo de piso, ao proceder nova análise do feito, após a devida manifestação da parte, manifestar-se sobre as questões apontadas pelo recorrente, sob pena se supressão de instância.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/05/2022